Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-51.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO NO RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. JUSTA CAUSA. RECONHECIMENTO DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da 2a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal que rejeitou, por ausência de justa causa, a representação formulada contra o adolescente V.H.R., por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 395, III, do CPP, aplicado subsidiariamente por força do art. 152 do ECA. Sustentou-se que a abordagem policial não decorreu de fundada suspeita, de modo que as provas estariam contaminadas. O Ministério Público requereu o recebimento da representação e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 215 do ECA; e (ii) estabelecer se há justa causa para o recebimento da representação oferecida em desfavor do adolescente, com base nos elementos constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 215 do ECA estabelece que os recursos possuem efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo medida excepcional, cabível apenas quando comprovado risco de dano irreparável ao adolescente, o que não se verifica no caso concreto, razão pela qual se indefere o pedido de antecipação da tutela recursal.
4. O art. 182, §2o, do ECA dispensa a apresentação de prova pré-constituída para o oferecimento da representação, exigindo apenas a presença de lastro probatório mínimo quanto à autoria e à materialidade do ato infracional, compatível com o princípio do in dubio pro societate na fase inicial da persecução.
5. A abordagem policial se deu em local conhecido por tráfico de drogas e foi motivada por conduta suspeita do adolescente, que tentou desfazer-se de substância ilícita ao notar a presença dos agentes, circunstância que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.
6. Os depoimentos policiais, aliados à apreensão de substância entorpecente confirmada por laudo pericial, bem como a reiteração da conduta pelo adolescente em atos infracionais análogos, constituem elementos suficientes para configurar justa causa para o recebimento da representação.
7. O juízo de admissibilidade da representação não exige análise aprofundada da legalidade da prova, devendo eventuais nulidades ou contestações probatórias ser submetidas à fase de instrução, onde será possível o contraditório e a ampla defesa.
8. A decisão de rejeição da representação, por não reconhecer a justa causa diante de indícios concretos da prática de ato infracional, contraria a sistemática do ECA e a jurisprudência consolidada no âmbito do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de efeito suspensivo à apelação no âmbito do ECA exige demonstração de risco de dano irreparável ao adolescente, nos termos do art. 215, o que não se presume.
2. O recebimento da representação por ato infracional independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade, bastando a presença de lastro probatório mínimo.
3. A abordagem policial em local de tráfico, seguida de apreensão de entorpecentes, configura fundada suspeita e justifica a busca pessoal, não havendo nulidade evidente a ensejar a rejeição liminar da representação.
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 152, 182, 198 e 215; CPP, arts. 157, 240, 244 e 395; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1664651, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 8/2/2023; Acórdão 1622312, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29/9/2022; Acórdão 1386492, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. 18/11/2021; Acórdão 1955976, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024; Acórdão 1913764, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29/08/2024; Acórdão 1884752, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 27/06/2024; Acórdão 1878671, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/06/2024; Acórdão 1859949, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 09/05/2024.